Tribunal: TJDFT
Processo: 0002660-07.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002660-07.2014.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A RECORRIDO: ANDRE TESAINER BRUNETTO, GILBERTO SCHWARTSMANN, GUSTAVO DE CASTRO GOUVEIA, INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN BRASILIA LTDA, INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN LTDA, INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA, JANETE TESAINER BRUNETTO, LETICIA TESAINER BRUNETTO, MAURICIO COLLARES ARAUJO, MICHELE COATIO MACHADO DESPACHO Na petição de ID no 31766109, HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA requer o seu cadastramento nos autos como terceiro interessado. Nada a prover quanto ao requerimento acima formulado considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 31523976. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007